Tribunal: TJBA
Processo: 8000134-94.2025.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000134-94.2025.8.05.0228

ORGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL-SEGUNDA TURMA

FORO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL, JÚRI, EXECUÇÃO PENAL E INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SANTO AMARO/BA

APELANTE: REINAN ROSARIO SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ANA ELISA SPECTOR RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. RAFAEL MACEDO COELHO LUZ ROCHA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ELZA MARIA DE SOUZA

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

REVISOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e resistência (art. 329 do CP). Pretensão de absolvição por insuficiência de provas, aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, alteração do regime inicial e concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios são suficientes para manter a condenação pelos crimes imputados; (ii) saber se é cabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado diante da primariedade do réu e ausência de prova de dedicação à atividade criminosa; (iii) saber se é possível a fixação do regime aberto de cumprimento da pena; e (iv) saber se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e conceder o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A materialidade delitiva restou comprovada por auto de apreensão, laudo toxicológico e laudos de lesões corporais. A autoria foi confirmada por testemunhos coerentes e harmônicos de policiais militares que atuaram na ocorrência.

4.
Depoimentos policiais são válidos para fundamentar condenação, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

5.
O réu é tecnicamente primário e não há prova concreta de sua dedicação a atividades criminosas. A existência de ações penais em andamento não impede a aplicação do redutor, conforme entendimento do STF e do STJ (Tema Repetitivo 1139).

6.
A fração de 1/3 (um terço) foi aplicada, considerando a natureza e quantidade das drogas apreendidas.

7.
Reconhecido o tráfico privilegiado, é cabível o regime aberto, a substituição da pena por restritivas de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade, nos termos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
A
pelação conhecida e parcialmente provida. Redimensionada a pena definitiva para 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, e 333 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento: "1. São válidos os depoimentos de policiais militares para fundamentar condenação. 2. A existência de ações penais em curso não impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 3. Reconhecido o tráfico privilegiado, é cabível o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 44 e 329; CPP, art. 386, incs. II e VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 981.592/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 02.04.2025; STJ, REsp 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 10.08.2022; STF, HC 175.466/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, j. 06.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8000134-94.2025.8.05.0228, que tem como Recorrente
REINAN ROSÁRIO SILVA
e Recorrido
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO PRESENTE APELO,

alterando-se a pena aplicada ao apelante

Reinan Rosário Silva, em relação ao crime de tráfico de drogas, para
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias- multa, cada um no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, substituindo-se a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos,

a serem determinadas pelo Juízo da Execução Penal,
mantendo-se a sentença vergastada, documento de ID 82939183, nos demais termos
,
de acordo com o voto da Relatora: